Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704736-35.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS BRITO DE AQUINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 32451820, o recorrente requer a expedição de carta de guia provisória, uma vez que está preso preventivamente, a fim de possibilitar a progressão de regime prisional. Encaminhem-se, com urgência, os autos ao juízo de origem, para adoção das providências que entender pertinentes em relação ao requerido na petição de ID no 32451820. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007